Tribunal: TJDFT
Processo: 0723838-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIMOF E DECRED. INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RFB no 811. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF no 341. INUTILIDADE DA MEDIDA REQUERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o artigo 2o da Instrução Normativa RFB no 811, de 28/01/2008, bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo devem prestar à Receita Federal, por intermédio da DIMOF - Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira - informações sobre as operações financeiras elencadas em seus incisos, efetuadas pelos usuários de seus serviços, compreendendo a identificação dos titulares das operações financeiras, pelo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e os montantes globais mensalmente movimentados.
2. A Declaração de Operações com Cartões de Crédito - DECRED, instituída pela Instrução Normativa SRF no 341, de 15/07/2003, é de apresentação obrigatória pelas administradoras de cartões de crédito, que prestam informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados (artigo 1o e 2o da Instrução Normativa).
3. As pesquisas DECRED e DIMOF se destinam a averiguar, apenas, a capacidade financeira da parte e a existência de débitos dos usuários de cartão de crédito, mas não a localização de bens penhoráveis, como dinheiro ou aplicações financeiras. Desse modo, não atendem à finalidade pretendida pelo credor, pelo que se mostram inúteis ao processo executivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.